Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-44.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701520-44.2021.8.07.0002 RECORRENTE: JHONATA SILVA TELES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DA NATUREZA E QUANTIDADE. DIVERSIDADE E MONTANTE SUFICIENTE PARA A MODULAÇÃO NEGATIVA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA CONTIDA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI ANTIDROGAS. INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO DE MENORES NA CENA DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a equipe policial, a partir de diversas denúncias anônimas, realizou ostensiva e perene operação policial, consistente em campanas, filmagens e fotografias do local em que o réu foi preso em flagrante delito, logo após ser filmado vendendo entorpecentes a um usuário, além de manter em depósito grande quantidade de drogas fracionadas para a difusão ilícita, não há que falar em qualquer vício ou ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do réu e dos seus comparsas. 1.1. Os Tribunais superiores não retiraram dos órgãos de investigação a autonomia para procederem à prisão do investigado quando esse se encontra em situação de flagrância, ainda que sem mandado judicial. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, mormente quando as testemunhas descreveram com riqueza de detalhes as circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de que após campanas, filmagens e fotografias o réu foi preso em flagrante ao realizar a venda de duas pedras de “crack” e uma porção de maconha a um usuário, além de manter em depósito outras porções de drogas, tornando estéril a tese absolutória. 3. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que pudessem imputar falsamente o crime ao réu. 4. O crime foi cometido com o envolvimento de menores de idade, razão pela qual deve incidir a majorante contida no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas, consistentes em 4 (quatro) comprimidos de Rohypnol, 32 (trinta e duas) porções (pedras) de “crack”, com 110,14g e 3 (três) porções de “maconha”, com 216,10g, indicam a necessidade da modulação negativa da circunstância especial contida no art. 42 da Lei de Drogas. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal e 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, suscitando a nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada, por ausência de justa causa, bem como de todas as provas que dela derivaram, com a consequente absolvição por atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da entrada forçada de policiais no interior de domicílio quando há indícios da prática de crime no local, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais militares no domicílio do apenado, destacando que os agentes estatais receberam informações de que no local funcionava ponto de venda de drogas e, ao realizarem campana, visualizaram movimentação suspeita, tendo aparecido, inclusive, usuário para fazer compra de entorpecente, circunstâncias que motivaram a entrada e apreensão de 453,75g de cocaína e 228,7g de maconha, além de apetrechos característicos. Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal” (AgRg no HC n. 783.517/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Assim,“verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de nulidade da abordagem policial e de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto à citada ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, já assentou a Corte Superior que “compete ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo do recurso especial que sustente ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF)” (AgInt no AREsp n. 1.738.503/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020